Tribunal: TJMT
Processo: 1011373-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011373-04.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (IMPETRANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (IMPETRANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (IMPETRADO), SECRETARIO ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA DEFERIDA.

Diante da inexistência de notificação para apresentação de defesa no procedimento extrajudicial que culminou com o desenquadramento das empresas no PRODEIC, houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, em prejuízo às Impetrantes, acarretando na nulidade do ato.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (filial Sorriso) e ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (filial Rondonópolis)
contra ato do
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
, consubstanciado na edição da Resolução n. 468/2018, que aprovou o desenquadramento das Impetrantes no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC/MT.

Asseguram que em 17 de agosto de 2012, firmaram
termos de acordo com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso,
cujo objeto constitui a concessão de benefício fiscal, pelo prazo de 10 anos, nos termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, na condição de que se implantasse nos Municípios de Rondonópolis/MT e Sorriso/MT uma indústria

Alegam que no dia 05/06/2018, foi editada Resolução n. 468/2018, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, aprovando o desenquadramento de diversas empresas no referido programa, dentre elas as Impetrantes.

Afirmam que o ato de desenquadramento foi totalmente equivocado, ilegal e inconstitucional, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. O primeiro teria sido violado diante da a
usência de intimação das Impetrantes para saneamento do processo, impedindo-lhes à defesa em sede administrativa. O segundo, porque os termos do acordo incorporam ao patrimônio jurídico de quem dele se beneficiou, adquirindo um direito definitivo. O terceiro, porque cumpriram com todas as condições que lhe foram impostas para gozar do benefício fiscal, não podendo sofrer a cassação de ofício antes do término do prazo acordado com a Administração Pública, qual seja, 10 anos.

Pugnam pela concessão da segurança para anular a Resolução CEDEM n. 468/2018, bem como para determinar à autoridade coatora que se abstenha de quaisquer exigências fiscais (principais e acessórias) decorrente deste desenquadramento, ou se já fez, que dê a devida baixa.

Indeferida a liminar pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 3769540, ocasião em que consignou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, igualmente elencados na impetração.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 3893001
na qual defende, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 4435776, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelas empresas
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (filiais Sorriso e Rondonópolis)
contra ato do
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
, consubstanciado na edição da Resolução n. 468/2018, que aprovou o desenquadramento das Impetrantes no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC/MT.

De início, rejeito a alegação de inadequação da via eleita suscitada pelo Impetrado em sua manifestação haja vista que, como salientado pelo Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “
as impetrantes buscam a concessão de segurança contra ato de autoridade que supostamente teria lesado direito líquido e certo seu, tendo para tanto apresentado documentos que viabilizam a análise do mérito mandamental, tal como o ato do seu desenquadramento do PRODEIC, tido como coator, e demais documentação que entende necessária como prova préconstituída.
”, em consonância com os ditames da via mandamental escolhida.

Feita tal consideração, é cediço que, como regra, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa, devendo sua atuação se ater à legalidade do ato apontado como coator.

E nesse viés, tenho que razão assiste às Impetrantes, diante da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa quando dos procedimentos administrativos que culminaram com o desenquadramento das empresas do PRODEIC (n. 289719/2012 e 289749/2012).

Com efeito, dúvidas não há de que referidas garantias devem ser garantidas aos litigantes inclusive no âmbito administrativo, conforme determinado pela própria Constituição Federal, em seu art. 5°, LV.

No caso, o desenquadramento das empresas se deu diante da ausência de pedido das empresas para vistoria, bem como de vários documentos necessários, tais como Cadastro de Contribuintes do Estado (Contador), Certidão PGE, Alvará Sanitário e de Funcionamento, Licenças Ambientais e do Corpo de Bombeiros, tal como relatado nos Pareceres Técnicos de Id 4216379, p. 41 e seguintes, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC.

Ocorre que, analisando detidamente os autos e toda a documentação nele contida, em especial os processos administrativos n. 289719/2012 e 289749/2012, observa-se que as Impetrantes não foram notificadas para apresentarem manifestação acerca dos apontamentos constantes dos referidos documentos, de modo que não puderam apresentar defesa naqueles autos.

Anoto que, ao contrário defende a autoridade coatora em suas informações, a simples publicação no Diário Oficial de pauta de reunião de Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, onde “
poderiam debater com os conselheiros sobre existir ou não motivo suficiente para a manutenção da empresa do programa
” (3893001, p. 7), não tem o condão de assegurar o contraditório e ampla defesa, mormente quando tal reunião não se presta a juntada de documentos.

Assim, diante da inexistência de notificação para apresentarem defesa no procedimento extrajudicial, houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, em prejuízo às Impetrantes, que foram desenquadradas do PRODEIC sem poderem se manifestar previamente.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDANDO SEGURANÇA – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DEFESA - CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Encontrando pendente de prova fato relevante e pertinente à lide, o julgamento antecipado acarreta o cerceamento de defesa, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, existindo vício a macular o processo administrativo, que inobservou o devido processo legal, há nulidade. 3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (N.U 1003359-56.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ante o exposto, CONCEDO A
SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra,
para
anular a Resolução CEDEM n. 468/2018, que desenquadrou as Impetrantes do PRODEIC, devendo ser-lhe assegurado o devido contraditório e ampla defesa antes da Administração assim proceder.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021